Tribunal: STF
Processo: RE 281493
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 5º, XXXV E LV, DA
   CF. OFENSA INDIRETA.
I - A Corte tem se orientado no sentido de
   que, em regra, a alegação de ofensa ao princípio do devido
   processo legal pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização do
   recurso extraordinário.
II - Julgamento contrário aos interesses
   da parte não basta à configuração da negativa de prestação
   jurisdicional.
III - É inviável o recurso extraordinário cujo
   exame demande o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade
   de recursos trabalhistas, por envolver discussão de caráter
   infraconstitucional.
IV - Agravo regimental improvido.